Tribunal: TJES
Processo: 5013977-39.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013977-39.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR FONSECA GONCALVES
RECORRIDO: 2M COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CARÁTER PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que o autor afirma ter sido contatado por telefone por preposto da requerida, que lhe ofereceu um produto para ereção, prometendo que ele se tornaria um "novo homem, mais jovem". Induzido pela oferta, o autor forneceu os dados de seu cartão de crédito, sendo surpreendido posteriormente com a cobrança de R$ 3.300,00, parcelados em 12 vezes de R$ 275,00. O produto, contudo, nunca foi entregue. O autor buscou o PROCON municipal para solucionar a questão, sendo orientado a ingressar com ação judicial. Após pagar a primeira parcela de R$ 275,00, e sem êxito nas tentativas de solução administrativa, o autor propõe a presente ação buscando a declaração de nulidade do negócio jurídico, a inexigibilidade dos débitos e a restituição em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré na restituição simples do valor pago. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro do valor pago, e dado provimento ao pedido indenizatório. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. Quanto à restituição do valor, a hipótese dos autos trata de rescisão contratual por inadimplemento da requerida, consubstanciada na ausência de entrega do produto. Desse modo, o valor a ser restituído corresponde ao montante pago pelo autor, de forma simples, e não em dobro, pois não se trata de cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim do retorno das partes ao
status quo ante
em razão da resolução do contrato. Assim, a requerida deve restituir ao autor o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).

4. No que tange aos danos morais, a sentença merece reforma. A experiência vivenciada pelo requerente superou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo do consumidor. O consumidor sofreu considerável perda de tempo útil em tentativas frustradas de resolver o problema, incluindo o acionamento do PROCON e as reiteradas dificuldades de localização e citação da empresa (id. 13950822, 13950845, 13950852, 13950858), prolongando desnecessariamente o litígio. A conduta da requerida, de criar expectativas infundadas ao oferecer produtos com eficácia questionável e não realizar a entrega, é lesiva e desrespeitosa. A condenação no pagamento de indenização por danos morais é essencial para compensar o recorrente e, sobretudo, cumprir o aspecto pedagógico e desestimulador do instituto, alertando o fornecedor sobre as consequências de práticas abusivas. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a requerida pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora também do arbitramento, através da incidência da taxa SELIC.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)